Tribunal: STF
Processo: HC 252454
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSA REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2025, por Everton Gaspar, advogado, em benefício de Bruno Neubert Lopes, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 895.166/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 5.10.2017, aditado denúncia antes apresentada, para imputar ao paciente e a outros sete corréus a prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado). Narrou-se no aditamento:



    “No dia 12 de dezembro de 2016, por volta das 19h30min., em ato iniciado na Rua 19 de fevereiro, localizada no Bairro Mário Quintana, e encerrado na Rua José Luiz Martins Costa, próximo ao número 1001, Bairro Rubem Berta, em Porto Alegre/RS, os denunciados JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES, vulgo ‘Minhoca’, DOUGLAS GONÇALVES ROMANO DOS SANTOS, ANDERSON LUIS ROSA ALEXANDRE, vulgo ‘Nego Beiço’, FABRÍCIO RODRIGUES SOUTINHO, vulgo ‘Gominho’, GABRIEL DOS PASSOS SILVEIRA, FABRÍCIO PEDROSO RODRIGUES, vulgo ‘Bibis’, ALAN DENER FLORES e BRUNO NEUBERT LOPES, vulgo ‘Playboy’, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, por meio cruel, motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, por meio de disparos de arma de fogo, mataram a vítima IVAN MATIAS, causando-lhe as lesões somáticas descritas no auto de necropsia da fl. 206, que atesta morte por hemorragia interna e desorganização cerebral consecutivas a ferimentos transfixantes de crânio por projetis de arma de fogo. 



    Na ocasião do fato, mediante ordem do denunciado JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES, vulgo ‘MINHOCA’ o denunciado DOUGLAS GONÇALVES ROMANO DOS SANTOS organizou um grupo formado pelos denunciados ANDERSON LUIS ROSA ALEXANDRE, vulgo ‘Nego Beiço’, FABRÍCIO RODRIGUES SOUTINHO, vulgo ‘Gominho’, GABRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT, vulgo ‘Biel’, FABRÍCIO PEDROSO RODRIGUES, vulgo ‘Bibs’, ALAN DENER FLORES e BRUNO NEUBERT LOPES, vulgo ‘Playboy’, para matar a vítima que supostamente estaria praticando crimes contra a liberdade sexual na região de domínio do tráfico de drogas da quadrilha Balas na Cara a que pertencem os acusados. 



    A vítima foi colhida em via pública e levada para uma casa onde teve pedaços de seu corpo, dedos e orelha, cortados. Logo após, os criminosos conduziram-na de carro até a Rua José Luiz Martins Costa, onde cortaram mais dedos e outra orelha de seu corpo e desferiram disparos de arma de fogo contra ela. 



    O crime foi cometido por meio cruel, pois a vítima teve dedos e orelhas cortadas na execução do delito, com a específica finalidade de submetê-la a intenso e desnecessário sofrimento.



    O crime foi cometido por motivo torpe, pois praticado como exercício de poder de julgar derivado de domínio territorial do tráfico de drogas na cidade de Porto Alegre. 



    O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi abordado em via pública, surpreendido, levado por indivíduos em preparada situação de superioridade numérica e de armas, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva. 



    O denunciado JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES, vulgo ‘MINHOCA’, concorreu para a prática do delito na medida que ordenou, na condição de líder da organização criminosa, a execução da vítima, ajustou e planejou o delito com seus comparsas, prestou, também, apoio moral e certeza de eventual auxílio a seus comparsas, utilizando-se de todos os esforços para garantir o sucesso da empreitada criminosa. 



    O denunciado DOUGLAS GONÇALVES ROMANO DOS SANTOS concorreu para a prática do crime na medida em que recebeu a ordem de JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES, vulgo ‘Minhoca’, para reunir um grupo de executores para eliminarem a vítima, organizou um grupo com os demais denunciados, ordenou que matassem e cortassem pedaços da vítima, cortou uma orelha do ofendido, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, além de ajustar e planejar o delito com seus comparsas, prestando, 
também, apoio moral e certeza de eventual auxílio a seus comparsas, utilizando-se de todos os esforços para garantir o sucesso da empreitada criminosa. 



    O denunciado ANDERSON LUIS ROSAALEXANDRE, vulgo ‘Nego Beiço’, concorreu para a prática do delito, na medida em que ajustou previamente o modo de execução, armou-se e deslocou-se ao local do crime, cortou pedaços do corpo da vítima, bem como prestou apoio moral e incentivo mútuo a seus comparsas, dando sempre a certeza de que concederia o auxílio necessário à consecução da empreitada criminosa. 



    O denunciado GABRIEL DOS PASSOS SILVEIRA concorreu para a prática do delito, na medida em que ajustou previamente o modo de execução, armou-se e deslocou-se ao local do crime, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como prestando apoio moral e incentivo mútuo a seus comparsas, dando sempre a certeza de que concederia o auxílio necessário à consecução da empreitada criminosa. 



    O denunciado FABRÍCIO RODRIGUES SOUTINHO, vulgo ‘Gominho’, concorreu para a prática do delito na medida em que ajustou previamente o modo de execução, armou-se e deslocou-se ao local do crime, bem como prestando apoio moral e incentivo mútuo a seus comparsas, dando sempre a certeza de que concederia o auxílio necessário à consecução da empreitada criminosa. 



    O denunciado FABRÍCIO PEDROSO RODRIGUES, vulgo Bibs, concorreu para a prática do delito na medida em que ajustou previamente o modo de execução, armou-se e deslocou-se ao local do crime, conduziu o veículo que levou a vítima aos locais de execução, bem como prestou apoio moral e incentivo mútuo aos seus comparsas, dando sempre a certeza de que concederia o auxílio necessário à consecução da empreitada criminosa. 



    O denunciado ALAN DENER FLORES, concorreu para a prática do delito, na medida em que ajustou previamente o modo de execução, armou-se e deslocou-se ao local do crime, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como prestando apoio moral e incentivo mútuo a seus comparsas, dando sempre a certeza que concederia o auxílio necessário à consecução da empreitada criminosa.



    O denunciado BRUNO NEUBERT LOPES, vulgo ‘Playboy’, concorreu para a prática do delito, na medida em que autorizou a utilização de uma casa que a ele pertencia para a execução da empreitada criminosa” (fls. 15-19, e-doc. 2).



    3. Em 19.12.2017, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5016829-16.2017.8.21.0001) recebeu o aditamento à inicial acusatória. 



    4. Em 5.4.2018, o juízo processante decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante informa que, “desde então, o paciente encontra-se recluso há aproximadamente sete anos, em nítida violação ao princípio da razoável duração do processo” (fl. 3, e-doc. 1).



    5. Em 16.11.2022, sobreveio decisão da Segunda Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre/RS, que pronunciou o paciente e seis corréus pela apontada prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado). Na decisão, o juízo de primeiro grau manteve a custódia preventiva do paciente e de outros cinco corréus. 



    6. Contra a decisão de pronúncia, as defesas do paciente e de outros cinco corréus interpuseram recursos em sentido estrito para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Consta do sítio eletrônico do Tribunal gaúcho que o julgamento dos recursos em sentido estrito está pautado na sessão da Terceira Câmara Criminal, prevista para 20.2.2015. 



    7. Sustentando excesso de prazo para julgamento do recurso em sentido estrito, a defesa do paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 895.166/RS. Em 7.3.2024, o Ministro Messod Azulay Neto indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de pedido liminar em habeas corpus impetrado em benefício de BRUNO NEUBERT LOPES, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 5/4/2018, pela suposta prática do crime de homicídio, e está aguardando o julgamento do recurso, contra a sentença de pronúncia, desde 14/2/2023. 



    Narra a defesa que o o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para o julgamento do recurso. 



    Requer o relaxamento da prisão. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    A propósito: ‘Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional’ (AgRg n o HC n. 800.181/MS, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023.) 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Tribunal sobre o julgamento do recurso, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ e com a senha de acesso para consulta aos autos. 



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 3). 



    8. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “a inércia do Poder Judiciário é patente, configurando verdadeira desídia processual e comprometendo o direito à liberdade do paciente. A morosidade na análise do Recurso em Sentido Estrito e do Habeas Corpus impetrado no STJ demonstra a flagrante ofensa à celeridade processual e ao direito à resposta judicial em prazo razoável, reforçando a necessidade da intervenção desta Suprema Corte para a imediata concessão da ordem e o restabelecimento da liberdade do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta ser “ainda mais grave o fato de que o Superior Tribunal de Justiça sequer enviou os autos para parecer do Ministério Público Federal, o que demonstra um cenário de total abandono e desinteresse no julgamento da causa. A situação do paciente se agrava ainda mais pela ausência de qualquer movimentação concreta no recurso em sentido estrito, evidenciando que a omissão das instâncias superiores reforça a ilegalidade da prisão preventiva e expõe o paciente a um evidente constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a decisão questionada, ao indeferir a liminar, não observa a morosidade do julgamento até o presente momento, que se aproxima de 7 anos de segregação cautelar sem previsão de sentença condenatória, uma vez que mantém a prisão preventiva com base em fundamentos genéricos e abstratos. (...) Diante disso, é imperiosa a superação da Súmula nº 691/STF no presente caso, em face de flagrante ilegalidade configurada pela ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido liminar do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o presente pedido de Habeas Corpus fundamenta-se na clara violação aos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade da prisão preventiva, os quais estão assegurados tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “desde a decretação da prisão preventiva em 5/4/2018, transcorreram aproximadamente sete anos. Destaca-se o evidente excesso de prazo nesta prisão cautelar, enfatizando-se que a demora processual não é imputável à Defesa, que sempre atuou diligentemente, conforme demonstração subsequente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “embora o trâmite processual seja longo, não se justifica o prolongado tempo de prisão cautelar, caracterizando-se como excesso de prazo na custódia cautelar. O decreto prisional baseou-se nos elementos do Inquérito Policial, mas a extensão da prisão (aproximadamente 7 anos) já demonstra a não interferência na ordem pública pelo réu, que não tentou evadir-se ou ameaçar testemunhas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer preliminarmente o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF, em medida liminar, e no mérito, postula a revogação da prisão preventiva com expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, Relator da impetração no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruída a ação, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



      12. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, decretada em 5.4.2018, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou ilegalidade manifesta a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    13. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta do delito imputado, pela complexidade da causa, proposta contra pluralidade de réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.



    Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. Consta dos autos:



    “O aditamento à denúncia foi recebido em 19/12/2017 (fl. 41 – evento 4, PROCJUDIC13). O acusado JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES foi citado em 27/3/2018 (evento 4, PROCJUDIC16, 
fls. 03/19), apresentando nova resposta à acusação, por meio de 
sua Defesa constituída, com rol de testemunhas (evento 4, PROCJUDIC17, fls. 18/22). 



    O acusado DOUGLAS GONÇALVES ROMANO DOS SANTOS foi citado em 20/4/2018 (evento 4, PROCJUDIC16, 
fls. 38/39) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública. sem rol de testemunhas (fls. 45/46 – evento 4, PROCJUDIC16). 



    O acusado GABRIEL DOS PASSOS SILVEIRA foi citado em 21/2/2018 (evento 4, PROCJUDIC15, fls. 37-41) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, sem rol de testemunhas (evento 4, PROCJUDIC17, fls. 37/40). 



    O acusado FABRÍCIO RODRIGUES SOUTINHO, foi citado em 21/2/2018 (evento 4, PROCJUDIC15, fls. 37-41) e apresentou resposta à acusação (evento 4, PROCJUDIC15, fls. 26-36) por intermédio da Defensoria Pública, com rol de testemunhas. 



    O acusado ANDERSON LUIS ROSA ALEXANDRE, foi citado em 21/02/2018 (evento 4, PROCJUDIC15, fls. 37-41) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, sem rol de testemunhas (evento 4, PROCJUDIC17, fls. 37/40). 



    O acusado FABRÍCIO PEDROSO RODRIGUES, foi citado em 21/02/2018 (evento 4, PROCJUDIC15, fls. 37-41) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, sem rol de testemunhas (evento 4, PROCJUDIC17, fls. 37/40). 



    O acusado ALAN DENER FLORES, foi citado em 23/2/2018 (evento 4, PROCJUDIC15, fls. 42-44) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído (evento 4, PROCJUDIC16, fls. 20/25), com rol de testemunhas e, logo após, sendo transferida a defesa para a Defensoria Pública, que apresentou novo rol de testemunhas (evento 4, PROCJUDIC16, fls. 48-50 e evento 4, PROCJUDIC17, fls. 1-7). 



    O acusado BRUNO NEUBERT LOPES, foi citado em 21/2/2018 (evento 4, PROCJUDIC15, fls. 37-41) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, sem rol de testemunhas (evento 4, PROCJUDIC17, fls. 37/40). 



    Em 5/4/2018 foi decretada a prisão preventiva dos acusados Gabriel dos Passos Silveira, Alan Dener Flores e Bruno Neubert Lopes (evento 4, PROCJUDIC15, fls. 45-46). A prisão do acusado Alan Dener foi substituída por medidas cautelares diversas em 27/9/2019 (evento 4, PROCJUDIC21, fls. 38-41).



    Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas Adriana Faiet, Leonardo Silva da Silva (evento 4, PROCJUDIC20, fls. 31/39), Luciana Peres Smith, Ana Claudia Carvalho de Oliveira, Amanda Gonçalves Selistre da Silva (evento 4, PROCJUDIC26, 
fls. 45/50 e evento 4, PROCJUDIC27, fls. 1/9), Antonio Valdir Silveira (evento 4, PROCJUDIC28, fls. 16/24), Alexandre de Oliveira Dutra, Gisele Vicente Vaisfohl, Paulo Rogério Domazzi Goularte, Bruno Martins Goularte e Luis Fernando de Camargo Dorneles (evento 4, PROCJUDIC30, fls. 11-26), bem como o informante Francisco Antônio de Souza Borba (fls. 15/17 – evento 4, PROCJUDIC30). Ao final, os acusados foram interrogados (evento 4, PROCJUDIC21, fls. 11/22; evento 4, PROCJUDIC30, fls. 11/45 e evento 4, PROCJUDIC31, fls. 1/9). 



    Encerrada a instrução, os debates orais foram substituídos por memoriais escritos” (fls. 51-52, e-doc. 2).



    Em 16.11.2022, os réus foram pronunciados pelo juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre/RS e, intimados da decisão de pronúncia, interpuseram recursos em sentido estrito.



    Em 14.2.2023, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sendo recebidos na mesma data. Três dias depois, em 27.2.2023, os autos foram remetidos ao Ministério Público estadual para manifestação, tendo sido juntado o parecer ministerial em 8.3.2023.



    Em 26.6.2023, o julgamento foi convertido em diligência, sendo os autos remetidos à primeira instância.



    Em 3.7.2023, os autos foram restituídos ao Tribunal gaúcho, com a diligência cumprida e, na mesma data, reenviados ao Ministério Público.



    Em 11.7.2023, o Ministério Público apresentou parecer e os autos foram conclusos ao Relator.



    Em 25.8.2023, o Recurso em Sentido Estrito n. 5016829-16.2017.8.21.0001 foi redistribuído por remanejamento de acervo. Em 6.2.2024 e em 14.1.2025, o recurso foi novamente redistribuído. 



     Diferente do que alega o impetrante, o julgamento dos recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas dos réus foi designado para o dia 20.2.2025.



    Quanto ao Habeas Corpus n. 895.166/RS, os autos estão conclusos ao Relator, para julgamento do mérito da impetração, desde 9.4.2024, aparelhados com as informações requeridas e com a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    14. Ademais, não há nos autos comprovação de ser esse o único título prisional a que está submetido o paciente. Como realçado pelo juízo processante, ao reavaliar os fundamentos da custódia preventiva em 17.6.2020, “há indícios de que os acusados integram grupo criminoso voltado à prática reiterada de delitos, graves e com violência contra a pessoa. Todos os réus respondem a outros processos por homicídios dolosos, além de outros registros” (fl. 44, e-doc. 2). 



    15. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas nesta impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora